Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em benefício de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, qualificados, que nos autos da ação penal no 4562-62.2020.811.0004 – (Cód.333186) estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Informa que os pacientes foram presos em flagrante em 06.06.2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 ‘caput’ e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Sendo a prisão convertida em preventiva em 07.06.2020.
Sustenta as teses de: 1) ausência de justa causa na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, 2) os pacientes tratam-se, em verdade, de usuários de drogas e não de traficantes, 3) princípio da homogeneidade, considerando que a pena será menor que a atual reprimenda experimentada, 4) aplicabilidade da Recomendação no.62 do CNJ ao beneficiário pelo novo coronavírus [COVID-19], 5) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].
Argumenta que os pacientes: “foram detidos com uma pequena porção do entorpecente maconha e outra pequena quantidade de pasta base, sendo que em seus depoimentos confessaram ser para uso próprio e não destinados a venda, sendo que a guarnição ao se dirigir a residência dos requerentes nada de ilícito encontraram, apreendendo uma faca e 01 (uma) e 01(uma) tesoura no interior da residência do casal, mesmo não sendo este o momento processual para se discutir o MÉRITO, contudo, a interpretação do ilícito se deu apenas pela imaginação fértil da PM/FORÇA TATICA, pelo fato dos Requerentes terem respondido por tráfico no ano de 2007.”(Sic.)
Aduz que: “(...)o suposto crime fora cometido sem violência ou grave ameaça, sendo o decreto de prisão, sendo a pena superior a 04(quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, a sua aplicação lesão maior que a suposta lesão ao bem jurídico, aliados ao fato de que a Paciente jamais se furtou a comparecer a todos os atos processuais, possuidora de endereço fixo, medida injusta, posteriormente a autoridade coatora concedeu a Paciente SAURA prisão domiciliar, e nesse momento se encontra monitorada por tornozeleira eletrônica enquanto o paciente ELIAS, permanece preso.” (Sic.)
Salienta que: “(...) os impetrantes insurgem-se em face da decisão que determinou sua prisão lastreada unicamente sob os fundamentos da ordem pública, sendo a manutenção de suas prisões, uma em caráter domiciliar e outra segregado na cadeia pública de Barra do Garças, medidas mais gravosas que sanção do Estado, pois, não se trata de tráfico e sim de usuários.”(Sic.)
Ressalta que: “(...) no caso em comento não existe qualquer motivação para que o decreto prisional persista por mais tempo, uma que, já foram ultrapassadas todas as fases processuais restando apenas defesas técnicas e audiência de instrução e julgamento. Contudo, a autoridade coatora vem contribuindo para causar prejuízos irreparáveis à vida dos pacientes(...). ”(Sic.)
Requer, em sede de liminar, inclusive, o deferimento da ordem de habeas corpus a fim de revogar as prisões preventivas dos pacientes [Elias e Saura], com a expedição do alvará de soltura, ou alternativamente pela concessão da prisão domiciliar via monitoramento eletrônico também ao paciente Elias Antônio de Souza. Juntou documentos (Id. 49223952 a 49523968)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, qualificados, pois estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Autoridade Judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise dos fatos acerca da ausência de justa causa na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, transcreve-se a decisão prolatada em 07.06.2020, nos seguintes termos:
“[...]Trata-se de comunicação de prisão em flagrante recebida nesta data em desfavor de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Informa a Autoridade Policial que os indiciados foram encaminhados à cadeia pública.
Os autuados apresentaram pedido de concessão de liberdade provisória por meio de advogado constituído.
O Ministério Público postulou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
É o relato necessário. Fundamenta-se e decide-se.
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
O art. 310, “caput” do Código de Processo Penal, bem como, o Provimento n.o 12/2017-CM determinam a realização de audiência de custódia em casos como este, inclusive, durante os finais de semana.
No entanto, os indiciados se encontra no município de Barra do Garças/MT, localizada a aproximadamente 230 km (duzentos e trinta quilômetros) da Comarca na qual este Magistrado exerce sua jurisdição, o que inviabiliza a realização da audiência.
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que os Tribunais e Magistrados considerem a atual situação de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização das audiências de custódia. (Recomendação n. 62 de 17/03/2020).
Portanto, este Juízo deixa de realizar a audiência de custódia que poderá ser realizado pelo Juízo natural, se for o caso, após o encerramento do Plantão Regionalizado.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.
O art. 310 do CPP determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente, em sede de audiência de custódia ou, ainda, justificada a sua impossibilidade, como no caso presente, proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese esta já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.
Ao compulsar os autos, conclui-se conversão da prisão em flagrante em preventiva dos segregados é medida de rigor, ante o preenchimento das hipóteses estatuídas na lei, sobretudo visando à garantia da ordem pública. Para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.
Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.
No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois presente a prova da materialidade do fato demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame pericial, termo de apreensão de objetos e termo de depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.
Há indícios de autoria, constatada pela oitiva dos Policiais Militares que, ao realizarem busca pessoal nos segregados, localizaram 04 porções médias de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 106 g (cento e seis gramas), 03 porções grandes de substância análoga a pata base, pesando aproximadamente 134 g (centro e trinta e quatro gramas), além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e algumas peças envolvidas por papel aparentando ser ouro, que corresponderiam a correntes e anéis, inferindo-se que o valor e os objetos apreendidos seriam produto da venda dos entorpecentes.
Consta ainda nos termos depoimentos, que os policiais militares se deslocaram para residência dos autuados e lá localizaram um rolo de papel filme, uma faca com resquícios de substância análoga a maconha e uma tesoura, instrumentos que indicam a preparação das porções dos entorpecentes com a finalidade de mercancia.
O laudo preliminar elaborado pela POLITEC confirma se tratarem de substâncias entorpecentes. No que toca ao fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), conforme os próprios indiciados afirmaram em suas oitivas, ambos já foram condenados pelo crime de tráfico de drogas.
Neste diapasão, vislumbra-se a existência de indícios concretos apontando que, caso sejam colocados em liberdade, o segregado voltará a praticar atos delitivos.
Assim, caso permaneçam solto, os autuados poderão violar a ordem pública, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, fazendo-se necessária uma resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo. Portanto, não merece prosperar o pedido de liberdade provisória formulado pelos indiciados.
Quanto às alegações de que a indiciada Saura Costa do Nascimento faria parte do grupo de risco em relação ao novo coronavírus (COVID-19), não se vislumbram elementos nos autos que evidenciem tal circunstância.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública nos casos em que o autuado apresente maus antecedentes, in verbis.
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE INCÊNDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS SUPERADOS PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A despeito da ausência do Defensor do Paciente na audiência de custódia, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, tendo em vista que até mesmo "a não realização de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da segregação cautelar, desde que observadas as garantias processuais inerentes ao processo penal constitucional." (RHC 92.157/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018). 2. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que, além de demonstrar intimidade com o meio criminoso e possuir diversos antecedentes infracionais pela prática de furtos, uso de drogas e lesão corporal, já cumpriu medida socioeducativa e cometeu crime grave ao atear fogo na casa em que residia junto com dois adolescentes, que o auxiliaram no crime, porque os proprietários do imóvel solicitaram que saíssem do local. 3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ. 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 473.991/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019)
Nesse sentido, a segregação cautelar dos indiciados se revela necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local.
Ante o exposto, demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, ante aos fundamentos indicados.
PROVIDÊNCIAS FINAIS SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, que será válido até 06/06/2040, uma vez que o crime prescreve em 20 (vinte) anos, conforme art. 109, I, do Código Penal.[...]”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa que ressoam do auto de prisão em flagrante (Id. 49523959-fls.02/03), boletim de ocorrência no.2020.134531 (Id.49523959-fl.28/32) e termo de exibição e apreensão (Id. 49523959-fls.07/08).
Destarte, há indícios de materialidade, porquanto foi localizado com os pacientes 04 porções médias de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 106 g (cento e seis gramas), 03 porções grandes de substância análoga a pata base, pesando aproximadamente 134 g (centro e trinta e quatro gramas), além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e algumas peças envolvidas por papel aparentando ser ouro, que corresponderiam a correntes e anéis, de modo que os valores e os objetos apreendidos seriam produto da venda dos entorpecentes.
Registro, neste diapasão, que foi concedia a prisão domiciliar com fixação de medias cautelares em favor da paciente Saura Costa do Nascimento, porquanto comprovou em juízo possuir filho menor de 12 (doze) anos, persistindo, contudo, a prisão com relação ao beneficiário Elias Antônio de Souza pela materialidade e indícios de autoria supramencionados, cuja decisão consta prolatada nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido formulado pela Defesa dos increpados SAURA COSTA DO NASCIMENTO e ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA, autuados em flagrante delito em 07.06.2020, em razão da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06.
Quanto à flagrada Saura Costa do Nascimento, a Defesa postula a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no. 62/2020/CNJ, alegando ser ela portadora de diabetes mellitus, bem como fundamento no art. 318-A, do CPP, alegando ser ela genitora de criança com idade inferior a 12 anos.
No que concerne ao flagrado Elias Antônio de Souza, alega ser ele usuário e que não estão presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, pelo que requer a revogação de sua prisão.
O MPE manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva e pela concessão de prisão domiciliar à increpada Saura Costa do Nascimento.
Pois bem.
Analisando a decisão que converteu o flagrante em preventiva noto que fez referência expressa à gravidade em concreto das condutas estampada na apreensão de 04 (quatro) porções médias de maconha, pesando aproximadamente 106g (cento e seis gramas); 03 (três) porções grandes de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 134g (cento e trinta e quatro gramas); além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e algumas peças envolvida por papel aparentando ser correntes e anéis de ouro, cuja origem inferiu-se ser da prática do tráfico.
Analisando os autos, verifico que os réus foram autuados em flagrante delito na data de 07/06/2020, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, circunstância que afasta, por ora, eventual alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, eis que tais imputações admitem a fixação de regime inicial fechado, bem como afasta, ao menos num juízo preliminar, a causa de diminuição do § 4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, bem como eventual conclusão preliminar acerca da condição de usuário.
Ademais, a mera alegação defensiva de que os autuados seriam meros usuários de entorpecentes não elide a responsabilização destes pelo delito tráfico de drogas, conforme já sedimentado pelo Eg. TJMT, no Enunciado Orientativo no. 3, do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
Não bastasse isso, o flagrado ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA, ostenta reiteração específica em delito de tráfico, eis que já cumpriu pena no executivo de pena de cód. 82069/ 1a Vara Criminal desta comarca, o que demonstra concretamente a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa.
Deste modo, por inexistir alteração fática e/ou jurídica, MANTENHO a prisão preventiva de ambos os autuados.
Em que pese a informação trazida aos autos de que a ré SAURA COSTA DO NASCIMENTO é portadora de diabetes, comprovada por receituário médico do SUS, tenho que tal fator, por si só, não enseja em automática colocação em liberdade ou concessão de benefícios, especialmente considerando que a acusada praticou o crime em pleno período de pandemia do COVID-19, estando, a princípio, em perfeitas condições de discernimento quanto às consequências jurídicas de suas ações. Por este argumento, não merece prisão domiciliar.
Contudo, trouxe aos autos certidão de nascimento comprovando ser genitora de criança de 08 (oito) anos de idade.
A flagrada não ostenta reincidência e nem foi agraciada anteriormente com a concessão de prisão domiciliar pelo mesmo fundamento.
Os delitos imputados não tem como vítima seu filho ou dependente, e nem foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, pelo que se aplica a norma objetiva do art. 318-A, do CPP, incluído pela Lei no. 13.769/2018, pelo que, em relação à imputada SAURA COSTA DO NASCIMENTO converto a preventiva em prisão domiciliar sob as seguintes condições: 1) monitoração eletrônica; 2) recolhimento integral em domicílio, dele podendo sair somente com prévia autorização judicial ou em caso de emergência médica comprovada a posteriori; 3) manutenção de endereço atualizado; e 4) comparecimento a todos os atos do inquérito e do processo para os quais for intimada.
EXPEÇA-SE alvará de soltura no BNMP, no qual deverá constar de modo expresso as condições acima fixadas.
REQUISITE-SE da cadeia pública a instalação de tornozeleira eletrônica na flagrada.”(Negritou-se)
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado in limine, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, em sede de liminar, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, o aresto propósito:
“PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão in limine, do writ.
2) ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TRATA-SE DE USUÁRIO DE DROGAS (E NÃO TRAFICANTE)
Alega a defesa que o paciente se trata de usuário de drogas e assim, à vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e a partir de uma análise dos excertos expostos acima, verifico que o fumus comissi delicti foi devidamente delineado no decreto prisional, consubstanciado no auto de prisão em flagrante somado ao conjunto de bens apreendidos com o acusado
Nesse cenário, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, "a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório" (HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019).
E ainda o enunciado Orientativo n.3 desde Eg. TJMT:
“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente
3) DO ALEGADO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
4) APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO No.62 DO CNJ AO BENEFICIÁRIO PELO NOVO CORONAVÍRUS [COVID-19].
Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Neste diapasão, o paciente não comprova pertencer a um grupo de risco, deve o paciente submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
5) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP].
Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
Comunicações e providências.